Tribunal: TJDFT
Processo: 0017087-80.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordos do credor JOSÉ DA SILVA MEIRA, indicado no ID 8292432, ante o fato de o precatório ter sido quitado por preferência constitucional. O alvará foi levantado consoante ID 82225859, p. 20. O feito já encontra-se extinto pelo adimplemento, conforme sentença de ID 82225859, p.22. Assim, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto